Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    CESAR LUIS TAVARES, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO para se deslocar até Goiânia/GO, com a finalidade participar do velório e do sepultamento da sua mãe (petição STF nº 116.633/2023, protocolizada em 10/10/2023, às 11h58min).



    O pedido é instruído com cópias de documento de identificação oficial com foto e da declaração de óbito de maria Tavares de Morais, ocorrido em 9/10/2023, em Goiânia/GO.



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente comprovou a relação de parentesco em primeiro grau com a falecida, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente CESAR LUIS TAVARES, CPF nº 441.175.231-04, pelo período de 72 (setenta e duas) horas, até o Município de Goiânia, onde serão realizados o velório e o sepultamento da sua mãe.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Sinop/MT, para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, o requerente, na pessoa de sua advogada, por meio do número de telefone indicado no cabeçalho da petição.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente